Tribunal: STF
Processo: RHC 61454
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
- INDICIAMENTO EM INQUERITO POLICIAL E IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
ATOS DE OFICIO DA POLICIA QUE NÃO ESTAO CONDICIONADOS A PERMISSAO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O QUAL OS PODERA REQUISITAR, MAS NÃO
OBSTA-LOS POR ATO PRÓPRIO. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.